Tribunal: TJSP
Processo: 1006078-35.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência – Circunstâncias autorizadoras da redesignação de audiência não verificada – Hipótese, ademais, em que era desnecessária a oitiva de testemunhas para solução da controvérsia – Preliminar afastada.

PLANO DE SAÚDE – Descredenciamento de instituição de saúde referenciada – Interrupção de tratamento dispensado desde o nascimento a criança portadora de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência – Circunstâncias autorizadoras da redesignação de audiência não verificada – Hipótese, ademais, em que era desnecessária a oitiva de testemunhas para solução da controvérsia – Preliminar afastada.

PLANO DE SAÚDE – Descredenciamento de instituição de saúde referenciada – Interrupção de tratamento dispensado desde o nascimento a criança portadora de grave moléstia – Descredenciamento realizado em afronta ao art. 17 da Lei 9656/08, por faltar notificação do consumidor – Substituição por clínica compatível, ademais, não comprovada – Violação da boa-fé objetiva – Dano moral in re ipsa – Indenização devida – Quantia reduzida para patamar razoável – Sentença reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006078-35.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
UNIMED DE ITAPETININGA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, são
apelados PEDRO MAGGIN DE SOUZA, RICHARD MAGGIN DE SOUZA e
ADRIANA JAQUELINE SANTOS DA SILVA SOUZA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 50849
APELAÇÃO No 1006078-35.2018.8.26.0269 Itapetininga
APELANTE Unimed de Itapetininga
Cooperativa de Trabalho
Médico
APELADO P. M. S. (menor)
JUIZ Diego Migliorini Junior
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência

Circunstâncias autorizadoras da redesignação de
audiência não verificada Hipótese, ademais, em que
era desnecessária a oitiva de testemunhas para
solução da controvérsia Preliminar afastada.
PLANO DE SAÚDE
Descredenciamento de
instituição de saúde referenciada Interrupção de
tratamento dispensado desde o nascimento a criança
portadora de grave moléstia
Descredenciamento
realizado em afronta ao art. 17 da Lei 9656/08, por
faltar notificação do consumidor Substituição por
clínica compatível, ademais, não comprovada

Violação da boa-fé objetiva Dano moral in re ipsa
Indenização devida Quantia reduzida para patamar
razoável Sentença reformada Recurso provido em
parte.
Trata de apelação da sentença de fls. 232/238 em que foi julgada
procedente “ação de obrigação de fazer c.c. danos morais c.c. pedido de tutela de
urgência” (fls. 1) ajuizada por P. M. S. (menor) contra Unimed de Itapetininga
Cooperativa de Trabalho Médico, para “a) EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO MÉRITO,
nos termo do art. 485, VI, CPC, o pedido de restabelecimento do tratamento junto à
AACD; b) CONDENAR a requerida a pagar a quantia total de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), a título de danos morais, em favor do requerente, acrescidos de correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir desta
sentença (Súmula 362 do STJ) e de juros demora de 1% ao mês a contar da citação. Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487,
I, do Código de Processo Civil. Civil” (fls. 238). Foram carreados à ré os ônus da
sucumbência. Inconformada, apelou a vencida (fls. 241/255), alegando, preliminarmente
ter ocorrido cerceamento de defesa. No mérito, requereu a reforma da sentença,
argumentando que teria informado o paciente sobre o descredenciamento da AACD de
sua rede, certo que “o menor nunca ficou sem devido auxílio médico especializado”
(fls. 246). Ademais, alegou que, tendo havido substituição por clínica compatível, não
teria havido prejuízo ao tratamento do menor. Subsidiariamente, requereu a redução da
indenização. Oferecidas contrarrazões (fls. 260/269), foram os autos remetidos a este
Tribunal. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
277/282).
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Ausentes quaisquer das
circunstâncias previstas no art. 362 do Código de Processo Civil, agiu acertadamente o
Juiz de Direito ao manter a audiência na data designada, indeferindo o pedido de
redesignação (fls. 230).
Não bastasse isso, além dos subscritores que informaram não poder
comparecer na audiência marcada, a ré também era representada por outros dois
advogados (fls. 129).
Nada justificava, portanto, o adiamento da audiência de instrução e
julgamento.
Ademais, cuidando-se de conflito derivado de descumprimento
contratual, da falta de oitiva de testemunhas não se vislumbra prejuízo à parte. As
provas documentais produzidas eram suficientes para o deslinde da controvérsia.
Vale lembrar, ainda, que somente cabe ao magistrado aferir a
necessidade da realização de provas para a formação de sua convicção. Como lembra
Theotonio Negrão, ao analisar os termos do art. 370, do Código de Processo Civil,
“Sendo o julgador destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a
necessidade ou não de sua realização” (Código de Processo Civil e legislação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processual em vigor, São Paulo, Saraiva, 2016, pág. 440, art. 370:1a).
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
O inconformismo limita-se à responsabilização da operadora de plano de
saúde a título de dano moral decorrente do descredenciamento da AACD de sua rede,
interrompendo o tratamento ali dispensado há anos para o autor, criança acometida de
paralisia cerebral (fls. 54 e seguintes).
Respeitados os argumentos expostos pela apelante, houve clara a
violação ao art. 17 da Lei n. 9.656/08.
Como bem observado no Parecer elaborado pela Douta Procuradora de
Justiça, Dra. Cristina Di Giaimo Caboclo, “o art. 17 da Lei 9656/98 exige a notificação
PRÉVIA E FORMAL do consumidor sobre a substituição do recurso credenciado, o que
confessadamente não ocorreu na hipótese em exame; por outro lado, a documentação
de fls.149/150 não é suficiente a demonstrar a existência de corpo técnico compatível
com as necessidades do autor. Em hipóteses como a dos autos, clara é a orientação
deste E. Tribunal no sentido de que, estando o paciente em tratamento, a substituição
do recurso credenciado, além de observar os trâmites previstos no art.17 da Lei
9656/98, não pode vir em prejuízo da continuidade do atendimento” (fls. 280).
Acrescente-se que “os novos credenciados em substituição ao Hospital
AACD têm estabelecimentos em diversos pontos da capital paulista, o que, aliado à
gravidade da paralisia cerebral que acomete o requerente Pedro e diversidade de
especialistas aos quais deve se submeter, gera evidente prejuízo, em virtude,
justamente, do sem número de deslocamentos a que teria que se sujeitar./ (...) Aliás,
basta uma simples comparação entre a tabela juntada com a contestação (fls. 149/150)
e a rede credenciada anteriormente oferecida ao autor (Hospital da AACD) para ficar
evidente a pulverização da oferta de serviços e inarredável perda de qualidade, em face
do autor, dos prestadores de serviço credenciados” (fls. 236).
Com efeito, a interrupção do atendimento multidisciplinar de que
necessitava o paciente mostrou-se totalmente abusiva e afronta a boa-fé objetiva que
deve nortear o cumprimento dos contratos, colocando o consumidor, com sua saúde já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
debilitada, em situação de extrema vulnerabilidade. A interrupção do tratamento perante
a AACD perdurou cerca de 10 meses (fls. 36, 182 e 267), o que inegavelmente causou
prejuízos à reabilitação do autor.
Restou, portanto, configurado, na hipótese, dano moral indenizável. A
interrupção de atendimento devido ao descredenciamento caracteriza dano moral in re
ipsa, inerente à própria conduta de violação do direito do paciente de realizar seu
tratamento, o que enseja, em última análise, violação à sua integridade física e psíquica.
Vale realçar o que já foi decidido por esta Colenda Câmara sobre o tema:
“Plano de saúde Ação de obrigação de fazer e indenização
de danos morais Paciente idosa e que sempre se valeu do Hospital Novo
Atibaia Negativa de atendimento ao argumento de seu descredenciamento
do plano de saúde Ausência de intimação da beneficiária, acerca do
descredenciamento Afronta ao art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/98 Obrigação
da apelante corretamente reconhecida Danos morais, no caso concreto,
bem caracterizados Sentença mantida Recurso da ré não provido”
(Apelação Cível n. 1002580-38.2016.8.26.0450 Piracaia, 1a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel.
Des. Augusto Rezende, em 5/3/18)
“PLANO DE SAÚDE Descredenciamento de hospital da
rede da ré Autora que buscou atendimento em hospital descredenciado
Ausência de prova de que a suspensão foi regularmente comunicada aos
consumidores ou à ANS, nos termos do art. 17 da Lei no 9.656/98 Direito
da autora à cobertura dos custos com o tratamento na clínica anteriormente
credenciada até o cumprimento das exigências legais para o
descredenciamento Dano Moral Ocorrência Ação procedente Recurso
provido” (Apelação Cível n. 1009411-85.2016.8.26.0100 São Paulo, 1a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
v. un., Rel. Des. Francisco Loureiro, em 23/5/17)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Cumpre ressalvar que, respeitadas judiciosas posições em sentido
contrário, adota-se entendimento no sentido de atribuir à indenização por dano moral
caráter educativo e compensatório. Tenha-se em mente que, “À míngua de critérios
objetivos seguros para a fixação da indenização, têm-se a doutrina e jurisprudência da
equação compensação-repreensão, ou seja, o valor arbitrado deve ser suficiente tanto
para compensar o sofrimento da vítima (sem representar um enriquecimento sem causa
em favor dela), quando para atuar, em relação ao responsável, como fator de inibição
de conduta culposa futura” (Apelação Cível no 58.788-4 - São Paulo, 6a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel. Des.
Antônio Carlos Marcato, em 11/2/99).
Ainda, não havendo norma legal que estabeleça na hipótese os
parâmetros da indenização por dano moral, imperioso considerar a gravidade da lesão,
suas consequências e a condição econômica das partes envolvidas, lembrando-se,
entretanto, que a dor sofrida não pode, até mesmo em face do elevadíssimo significado
do bem humano atingido, ser causa de enriquecimento.
No caso, reputa-se justo reduzir a indenização para R$ 10.000,00, quantia
que essa Turma Julgadora tem considerado suficiente em casos assemelhados. Pondere-
se, também, que o atendimento do autor junto à AACD foi retomado (fls. 182).
O valor ora arbitrado é suficiente para proporcionar ao autor algum
conforto a minimizar a dor moral sofrida, bem como desestimular a repetição pela ré de
práticas desrespeitosas semelhantes, melhor atendendo aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Assim, é reformada a sentença para reduzir a indenização para
R$ 10.000,00 a título de danos morais, montante que deverá ser acrescido de correção
monetária pelos índices oficiais a partir de seu respectivo arbitramento (Súmula 362,
STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ).
Arcará a ré com os ônus de sucumbência, exclusivamente. Afinal, “Na
ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326 STJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por fim, fixam-se os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da
condenação, à luz do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Nessas circunstâncias, dá-se provimento em parte ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator